Tribunal: TJDFT
Processo: 0717629-15.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE GARANTIA DE PAGAMENTO. CONDUTA ABUSIVA DA PARTE RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que o condenou ao pagamento da importância de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de danos morais.
2) O recorrente alegou que o recorrido tinha plena ciência das regras do contrato, inclusive a que trata do bloqueio de garantia, uma vez que manifestou sua vontade em aceitar os termos do cartão, de forma livre. Sustentou que o recorrido não comprovou a alegada falta de compreensão em relação aos termos contratuais, bem como que sua adesão às regras do contrato, de forma facultativa, não caracteriza ilícito ou ilegalidade. Argumentou que a negativa na transferência solicitada pelo recorrido, no valor de R$ 12.200,00, ocorreu em razão de bloqueio da quantia de R$ 32.471,48, realizado nos termos contratuais. Recurso próprio, tempestivo (ID 34649502) e com custas devidamente recolhidas (ID 34649505, pg. 16/19).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 34649660).
4) Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
5) Nas relações de consumo, o consumidor tem o direito receber informações adequadas e claras acerca do produto ou serviço contrato, bem como a inversão do ônus da prova a seu favor, quando ele for hipossuficiente ou a alegação for verossímil, conforme art. 6o, III e VIII, do CDC.
6) Cabível a inversão do ônus da prova, uma vez que as alegações do autor/recorrido são verossímeis e é incontestável sua hipossuficiência em relação à ré, empresa de investimento consolidada no mercado.
7) Nesse contexto, verifico que o recorrente não logrou êxito em comprovar que o recorrido tinha conhecimento com exatidão acerca da forma, prazo e valores que seriam objeto de bloqueio como garantia do contrato celebrado (ID 34649492), sobretudo ante a ausência de clareza e transparência das cláusulas contratuais (ID 34649492), as quais possuem redação de difícil compreensão pelo consumidor.
8) Além disso, observo que a manifestação de vontade do recorrido em aceitar os termos do contrato, por si só, não caracteriza que ele tinha prévio conhecimento das importâncias que seriam objeto de bloqueio, uma vez que o valor da garantia bloqueada é calculado pelo fornecedor, observando suas políticas internas, sem comunicação ao consumidor, nos termos da cláusula 5.12.3.
9) Ademais, a forma de bloqueio das garantias mostra-se excessivamente onerosa e impõe ao consumidor desvantagem exagerada, tornando-a, por tal razão, abusiva e, consequentemente, nula de pleno direito, com fulcro no art. 51, IV, do CDC.
10) Nesse passo, a abusividade na conduta da instituição financeira caracteriza o defeito na prestação do serviço, o que leva ao dever de reparação do dano, em razão da ausência das excludentes de responsabilização (art. 14, § 3o do CDC). Cabível a indenização por danos morais, uma que vez que a conduta do recorrente impediu que o recorrido arcasse com compromisso anteriormente assumido, impactando em sua organização financeira, transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento e traz reflexos constrangedores ao seio social e pessoal do consumidor. Dano Moral configurado.
11) Quanto ao importe fixado, na quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), constato que o valor se mostra razoável e proporcional ao caso, além de não configurar enriquecimento sem causa. No ponto, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação na hipótese em exame.
12) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13) Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.